Tribunal: TJDFT
Processo: 0720244-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720244-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APARECIDA ROSEMARY BASSO AGRAVADO: GERALDO HELIO BARBOSA, VANIA LUCIA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por APARECIDA ROSEMARY BASSO contra a decisão proferida nos autos da execução ajuizada em desfavor de GERALDO HELIO BARBOSA e VANIA LUCIA BARBOSA, que indeferiu o pedido de penhora sobre os direitos sucessórios dos executados em razão do falecimento de sua genitora (ID 194106610, dos autos de referência). Não há pedido liminar. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator